Tribunal: TJSP
Processo: 2093886-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PENHORA - Imóvel – Alegação de bem de família – Demonstração inicial de que o imóvel é utilizado para residência da agravante executada – Ausência de descaracterização de tal fato pela agravada exequente – Julgados do C. Superior Tribunal de Justiça – Inteligência dos arts. 1o da Lei no 8.009/1990 - Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.